Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703415-59.2020.8.07.0007, movido em desfavor de ENIO FÉLIX GONÇALVES DA CRUZ, determinou a penhora do veículo, mas não a busca e apreensão. Sustenta que a negativa de apreensão do veículo deixa a agravante em total vulnerabilidade, pois o veículo continua em seu nome e o agravado está usufruindo de um bem pelo qual não pagou. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo, em caráter de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Palio Fire 2014/2014, de cor branca, placa OVT 3035, Renavam 01003253773 e no mérito requer o provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 17106078). Em decisão (ID 17205198), deferi o pedido de liminar. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 18874561). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0703415-59.2020.8.07.0007), da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, fora sentenciado, em 14/08/2020, nos termos seguintes (ID 69984420): (...) Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa. Considerando a quitação expressa dada pelo credor (petição ID. 69606359), EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais, pela parte devedora. Em razão da renúncia/desistência tácita à via recursal, certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se após os autos, adotadas as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Taguatinga, 14 de agosto de 2020 15:45:41. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito (...) Sabe-se que, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora